Tribunal: TJSP
Processo: 0005652-67.2016.8.26.0606
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Simples
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0005652-67.2016.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é recorrente/recorrido
RICARDO RODRIGUES TAUBE, são recorridos JOSÉ APARECIDO RODRIGUES e
JOSE LUIS DOS SANTOS e Recorrido/Recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso defensivo e DERAM PROVIMENTO ao recurso
interposto pelo Ministério Público, para pronunciar José Aparecido Rodrigues,
Ricardo Rodrigues Taube e José Luís dos Santos, como incursos no artigo 121, §2o,
inciso IV, do Código Penal (vítima Eliomar Suares de Oliveira) e artigo 121, § 2o,
inciso IV, c.c. artigo 61, alínea “e”, do Código Penal (vítima Ricardo Taube). V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente) e FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005652-67.2016.8.26.0606 -Voto no 33082
2
Voto:
33082
RESE:
0005652-67.2016.8.26.0606
Comarca:
Suzano
Vara:
1a Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Recorrente:
Ministério Público
Ricardo Rodrigues Taube
Recorrido:
Ministério Público
José Aparecido Rodrigues
José Luís dos Santos
Vistos...
Cuida-se de recurso em sentido estrito
contra respeitável decisão que impronunciou José Aparecido Rodrigues e
José Luís dos Santos e pronunciou Ricardo Rodrigues Taube, denunciado
no artigo art. 121, caput, e 121 caput, c.c. art. 61, alínea "e", na forma do
art. 69, todos do Código Penal e (fls. 254/259).
Recorrem
o
Ministério
Público
e
Ricardo Rodrigues.
O Ministério Público busca a pronúncia
dos réus nos termos da denúncia (fls. 497/508).
Ricardo
almeja
a
impronúncia
e,
subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento do artigo 64,
alínea “e”, do Código Penal (fls. 509/517).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005652-67.2016.8.26.0606 -Voto no 33082
3
Os
recursos
foram
devidamente
contrariados (fls. 522/529, 532/540), contando os autos com decisão
mantenedora em sede de juízo de retratação (fls. 542) e parecer da
Douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo provimento do
recurso ministerial e desprovimento do recurso defensivo (fls. 549/554).
É o relatório.
O
recurso
ministerial
merece
provimento.
A decisão de pronúncia encerra mero
juízo de admissibilidade da imputação inicial, devendo o Julgador
afirmar a prova da materialidade do fato e a existência de indícios
suficientes da autoria para remeter o caso ao julgamento pelo Tribunal
do Júri.
E, para tanto, a fim de não exercer
qualquer influência no ânimo dos jurados, a decisão interlocutória mista,
ou sua confirmação em sede recursal, deve ser exarada em termos
sóbrios e comedidos, em conformidade com o § 1o, do artigo 413, do
Código de Processo Penal (com a redação dada pela Lei no 11.689/08).
A acusação é a de que José Aparecido
Rodrigues, Ricardo Rodrigues Taube e José Luís dos Santos, agindo em
concurso de agentes e com unidade de desígnios, utilizando-se de
recurso que dificultou a defesa das vítimas, mataram os ofendidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005652-67.2016.8.26.0606 -Voto no 33082
4
Ricardo Taube e Eliomar Suares de Oliveira.
Segundo a inicial, “a vítima Ricardo era
pai do denunciado RICARDO RODRIGUES. No dia dos fatos, os denunciados
saíram juntos em direção a um matagal para caçarem. Quando
retornavam para casa, encontraram no caminho as vítimas. Neste
momento, os denunciados notaram que Eliomar tinha uma faca nas mãos.
Iniciou-se, então, uma discussão entre os denunciados e as vítimas. Os
ofendidos partiram para cima do denunciado RICARDO, que revidou as
agressões. Neste momento, JOSÉ LUIS passou uma rasteira nos ofendidos e
passou a agredi-los com socos. Ao notar que Eliomar derrubou a faca que
portava, o denunciado RICARDO pegou a arma e desferiu diversos golpes
nas vítimas na região de seus pescoços, causando-lhes os ferimentos que
foram as causas determinantes de suas mortes. No mesmo momento, o
denunciado JOSÉ APARECIDO, que portava uma espingarda para caça,
com manifesto animus necandi, desferiu dois tiros contra os ofendidos, não
os atingindo, no entanto. Ao notarem que as vítimas não estavam mais
respondendo, os denunciados fugiram do local. O recurso que dificultou a
defesa das vítimas se materializou, eis que os ofendidos foram atacados e
agredidos pelos denunciados e acertados de inopino com golpes de faca em
região vital do corpo humano, dificultando qualquer reação ou defesa”.
Não há dúvida contra a materialidade.
Os indícios de autoria são suficientes.
O réu Ricardo relatou que na data dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005652-67.2016.8.26.0606 -Voto no 33082
5
fatos, havia saído para caçar com os corréus. Quando retornavam da
caçada, encontraram, no caminho, o seu genitor, o qual estava muito
alterado e logo partiu em sua direção. A vítima estava em companhia do
amigo Eliomar que estava armado com uma faca. Seus amigos José Luís e
José Aparecido correram para lhe ajudar e conseguiram tirar a faca de
Eliomar. Acabou “passando a faca” nas vítimas porque estava com muito
medo e, em seguida, empreendeu fuga. Em meio a briga, ouviu dois
disparos para o alto (fls. 543 gravação audiovisual).
O apelado José Aparecido confirmou
que foi caçar com Ricardo e José Luís. Quando voltaram, encontraram o
pai do corréu e logo iniciou-se uma briga. O amigo do pai de Ricardo,
Eliomar, tinha uma faca e partiu na direção dos três, momento em que
efetuou dois disparos para o alto apenas para dispersar a confusão. Não
sabe o que aconteceu com as vítimas, pois estava muito escuro (fls. fls.
543 gravação audiovisual).
José Luís corroborou o relato dos
corréus e acrescentou que conseguiu derrubar a vítima Ricardo e o
corréu Ricardo desarmou Eliomar e acabou golpeando as vítimas.
Esclareceu que apenas jogou uma pedra na vítima Ricardo. Não viu o que
aconteceu com as vítimas (fls. 563 gravação audiovisual).
A testemunha Maria Elisa Manete, ex-
companheira de José Aparecido contou que os policiais foram em sua
residência e encontraram a espingarda do réu José. Tinha conhecimento
de que o ofendido bebia muito e era agressivo. Soube que a vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005652-67.2016.8.26.0606 -Voto no 33082
6
Ricardo fora morta na linha do trem com golpes de faca no pescoço e que
os réus haviam apenas se defendido de Ricardo e Eliomar. O réu Ricardo
havia desarmado Eliomar e desferido golpes de faca nos ofendidos (fls.
563 gravação audiovisual).
o policial militar Vanderlei Rocha de
Souza relatou que compareceu no local dos fatos e encontraram as
vítimas feridas no pescoço e agonizando. Não havia testemunhas
presenciais e as vítimas estavam distantes uma da outra cerca de 500
metros (fls. 563 gravação audiovisual).
As
testemunhas
de
defesa
não
presenciaram os fatos e apenas limitaram-se a tecer comentários sobre a
vítima Ricardo, que seria pessoa violenta e agressiva (fls. 563 gravação
audiovisual).
Pois bem.
Os réus sustentam que houve uma briga
e que teriam agido em legítima defesa, contudo, não há claramente
certeza quanto à excludente. Não havia testemunhas e os acusados
empreenderam fuga deixando para trás as vítimas agonizando.
Consoante salientou o representante do
Ministério Público “Deve-se ressaltar, nesta seara, que da análise dos
laudos necroscópicos juntados, observa-se que a vítima Ricardo Taube
sofreu fratura cominutiva do osso frontal, mandíbula e terço médio da face

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005652-67.2016.8.26.0606 -Voto no 33082
7
, falecendo de traumatismo craniano e hemorragia interna e externa
traumática por lesões em estruturas vitais do pescoço (fls. 89). Percebe-se,
portanto, que as lesões da referida vítima, em uma análise perfunctória,
não possuem uma natureza compatível exclusivamente com o instrumento
cortante (faca) utilizado pelo apelado RICARDO RODRIGUES TAUBE. Pelo
contrário, o trauma de alta energia coincide com a pedrada que JOSÉ LUÍS
DOS SANTOS confessou ter desferido contra o ofendido. Ainda, em análise
do laudo pericial necroscópico de Eliomar (fls. 91) verificam-se a presença
de lesões de defesa em ambos os punhos.” (fls. 504).
No mais, há dúvidas quanto a versão de
José Aparecido, porquanto, na fase policial, o corréu José Luís teria
afirmado que ele atirou em direção às vítimas, errando o alvo, contudo
(fls. 56).
A causar estranheza, ainda, está a
atitude dos acusados de empreender fuga e deixar as vítimas agonizando
no local dos fatos.
Com tal realidade certa materialidade
e suficientes os indícios de autoria -, a pronúncia é de rigor.
Desse modo, a negativa de autoria, a
legítima defesa ou a ausência de dolo não se afiguram flagrantes e
incontroversos, requerendo para elucidação a amplitude do Tribunal do
Júri, a quem constitucionalmente cabe decidir acerca de eventual dúvida
relacionada com a antijuricidade ou com o elemento subjetivo do crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005652-67.2016.8.26.0606 -Voto no 33082
8
A qualificadora somente deve ser
afastada quando manifestadamente improcedente ou de todo descabida,
situação não ocorrente no caso concreto, eis que as vítimas
apresentavam vários ferimentos em regiões vitais e seus corpos estavam
separados por cerca de 500 metros.
Reiterativa é a jurisprudência:
“As qualificadoras só podem ser afastadas quando
despidas de lastro probatório, devendo, em caso
contrário, ser submetidas à apreciação do Júri” (RJTJSP
20/365.
Por fim, não cabe nessa fase processual
o afastamento da causa de aumento (artigo 64, do CP) que poderá ou não
incidir na reprimenda. Ressalte-se que, de fato, o réu matou a vítima
Ricardo, seu genitor.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo
Ministério Público, para pronunciar José Aparecido Rodrigues, Ricardo
Rodrigues Taube e José Luís dos Santos, como incursos no artigo 121,
§2o, inciso IV, do Código Penal (vítima Eliomar Suares de Oliveira) e
artigo 121, § 2o, inciso IV, c.c. artigo 61, alínea “e”, do Código Penal
(vítima Ricardo Taube).